Tribunal: TJMT
Processo: 1001490-40.2022.8.11.0017
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001490-40.2022.8.11.0017
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 36.909.380/0001-29 (RECORRENTE), LUIZ CLAUDIO DA COSTA - CPF: 768.858.951-72 (ADVOGADO), MALBA RIBEIRO MARTINS - CPF: 021.875.521-01 (RECORRIDO), AFONSO SUEKI MIYAMOTO - CPF: 045.088.628-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR.
RECURSO INOMINADO.
TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS. EXTRAVIO DE BAGAGEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso Inominado interposto por empresa de transporte terrestre em face de sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em decorrência do extravio da bagagem de passageira, ocorrido durante troca de veículo no itinerário Cuiabá-Luciara.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à legitimidade da condenação por danos morais, com a possibilidade de sua exclusão ou, subsidiariamente, à redução do valor arbitrado na sentença.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade da transportadora pelo extravio da bagagem é objetiva, conforme o art. 14 do CDC, não havendo prova de excludentes de responsabilidade, tais como força maior ou culpa exclusiva da vítima.

4. O extravio de bagagem despachada configura falha na prestação do serviço, gerando dano moral
in re ipsa,
independentemente da comprovação de prejuízo extrapatrimonial específico.

5. O montante indenizatório fixado pelo juízo a quo atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, possuindo caráter compensatório e pedagógico.

6. Os juros moratórios incidem a partir da citação em matéria de responsabilidade contratual.

IV. Dispositivo

7. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6º da Lei nº. 9.099/95, JULGO PROCEDENTES os pedidos da inicial para:

a) CONDENAR a requerida pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral
a requerente, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados da citação.

b) CONDENAR a requerida
a restituição do valor de R$ 1.857,08
(um mil e oitocentos e cinquenta e sete reais e oito centavos) deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.”

A Recorrida narra que adquiriu passagem junto à empresa ré para viajar de Cuiabá a Luciara, na data de 28/05/2022.

Como causa de pedir, sustenta que, durante uma troca de veículo ao longo da viagem, constatou o desaparecimento de sua mala, que não estava mais no bagageiro do primeiro ônibus, caracterizando seu extravio.

Aduz que, além de objetos pessoais, a bagagem continha um notebook de propriedade da prefeitura, pois exerce função pública. Alega, ainda, que a empresa não tomou nenhuma providência para localizar a bagagem ou solucionar os transtornos sofridos, limitando-se a solicitar o preenchimento de um formulário padrão.

No caso, é incontroverso o extravio da bagagem da recorrida, vez que o recurso se deu unicamente para discutir a legitimidade da condenação por danos morais, com a possibilidade de sua exclusão ou, subsidiariamente, à eventual redução do montante indenizatório.

Nesse contexto, verifica-se que a transportadora não comprovou a existência de excludente de responsabilidade, ônus que lhe incumbia nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Tampouco demonstrou a ocorrência de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.

Cabe ressaltar que a relação jurídica estabelecida entre as partes configura relação de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) para a solução do conflito.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação do serviço.

Assim, a transportadora tem o dever de garantir não apenas o deslocamento seguro dos passageiros, mas também a integridade da bagagem e dos objetos pessoais transportados.

O extravio de bagagem despachada extrapola o mero aborrecimento, pois gera abalo emocional, frustração e sensação de perda para o passageiro.

Dessa forma, configura-se o dano moral na modalidade
in re ipsa,
o qual decorre automaticamente da conduta negligente da transportadora, conforme entendimento pacificado nesta Turma Recursal.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
TRANSPORTE TERRESTE DE PASSAGEIRO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. FORMULÁRIO PREENCHIDO INDICANDO OEXTRAVIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL IN RE IPSA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3.
O extravio de bagagem gera dano moral in re ipsa e decorre tão somente da conduta da empresa de transporte, conforme a jurisprudência das Turmas Recursais.
4. Recurso Inominado conhecido e parcialmente provido. 5. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95). (TR-MT - RECURSO INOMINADO: 10253411920238110003, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 15/07/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 19/07/2024) (Grifei)

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE TERRESTRE. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM. RESTITUIÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO CORRETAMENTE FIXADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1-
Deve ser responsabilizada a empresa de transporte terrestres pelo dano moral causados aos passageiros em decorrência de extravio definitivo de bagagem.
(...) (TR-MT - RECURSO INOMINADO: 1006964-31.2022.8.11.0004, Relator: WALTER PEREIRA DE SOUZA, , Data de Julgamento: 16/10/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 20/10/2023) (Grifei)

No que concerne à fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo
dano de natureza moral
, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

Diante do contexto analisado, entendo que o valor arbitrado pelo Juízo a quo - de R$ 3.000,00 - atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem caracterizar enriquecimento indevido por parte da Recorrida, ao mesmo tempo em que cumpre sua função pedagógica, desestimulando a repetição de práticas ilícitas pela Ré.

Por derradeiro, no que diz respeito à fixação do termo inicial para a incidência dos juros moratórios, entendo que não assiste razão ao requerente, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que, nos casos de responsabilidade contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. (...) 6. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, em
se tratando de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, como se verifica na hipótese, os juros de mora fluem a partir da citação.
Precedentes. 7. Recurso especial conhecido e provido em parte. (STJ, REsp n. 2.043.687/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023). (Grifei)

Portanto, não merece censura a decisão objurgada, que bem examinou e dirimiu com o costumeiro acerto, mantendo, incólume a sentença singular.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Ainda, Por se tratar de matéria de ordem pública,
RETIFICO
, de ofício, a sentença quanto aos índices dos consectários legais, para
determinar
que a indenização deverá ser:

I.

Atualizada monetariamente a partir da data da fixação, pela variação do IPCA, nos termos do Parágrafo Único do artigo 389 do Código Civil; e

II.

Acrescida de juros a contar da citação, pela taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o Parágrafo Único do artigo 389 do Código Civil, conforme o disposto no artigo 406 e § 1º do Código Civil.

Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025